Tribunal: TJES
Processo: 0024198-41.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024198-41.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TECHSUL INDUSTRIAL LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ACOLHIDA DE OFÍCIO. CURADOR ESPECIAL. DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO NA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1) O dever de dialeticidade exige da parte apelante a impugnação específica dos termos da sentença, de maneira que suas razões devem dialogar com a fundamentação que dá espeque ao édito sentencial. In casu, para ser dialético o recurso, a Apelante deveria ter atacado diretamente a questão afeta à perda do interesse de agir, não sendo viável a tentativa de discutir a juridicidade da decisão que, no processo em apenso, revogou o decisum que havia deferido a citação por edital. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal acolhida de ofício. 2) Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.110.548/PB), dispensa-se a necessidade de garantia do Juízo para o oferecimento de embargos à execução fiscal por parte do curador especial, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3) No caso concreto, o município, na execução fiscal, de maneira prematura requereu a citação do réu por edital, decerto que tanto o ajuizamento dos embargos presentes como sua extinção tiveram origem em tal providência. Logo, à luz do art. 85, §10, do CPC, que materializa o princípio da causalidade, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do curador especial nos embargos à execução fiscal extintos sem resolução de mérito. 4) Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível

interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença (ID 7102846; ev. 18-21) que, nos embargos à execução fiscal opostos pela Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curadora especial da executada
TECHSUL INDUSTRIAL LTDA.,
extinguiu o feito sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do interesse de agir.

Em suas razões (ID 7102846; ev. 22-38), o Apelante argumenta que a extinção do feito deveria ter ocorrido, na realidade, em virtude da ausência de prévia garantia da execução fiscal embargada, salientando que a dispensa de tal garantia exige a efetiva comprovação do estado de hipossuficiência do devedor, mesmo se representado pela Defensoria Pública e beneficiário da gratuidade de justiça. No mais, sustenta, em resumo, que nos termos da Lei n. 6.830/1980, a citação por edital não exige o esgotamento dos meios para localização do executado. Finalmente, pleiteia a reforma da sentença no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o afastamento de sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões (ID 7102846; ev. 41-49), pelo desprovimento do recurso.

I - DA PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Após examinar detidamente o recurso interposto, observei que, no que concerne à alegação de validade da citação da executada pela via editalícia, o apelo carece de dialeticidade; portanto, o recurso deve ser conhecido apenas em parte.

E assim o digo porque não foi na sentença recorrida, ou sequer nestes autos, que fora reconhecida a nulidade da citação por edital. Tal decisão, pelo que se extrai do caderno processual, foi proferida no bojo da execução fiscal em apenso.

Vejamos, oportunamente, a passagem da sentença que elucida tal situação:

“Melhor analisando os autos da ação de execução, entendi por bem revogar o provimento por meio do qual, naquela oportunidade, deferi a citação por edital da parte executada.

[...]

Ora, se a oposição destes embargos fora feita por curador especial, nomeado para proceder à defesa dos interesses da parte citada por edital, e tal medida foi revogada, resta caracterizada, induvidosamente, a perda superveniente de interesse de agir nesta ação. A revogação do ato de citação ficta faz com que o múnus da curadoria especial, desempenhado pelo douto defensor público, perca sua razão de ser.

Segundo o art. 485, inciso VI, do CPC, extingue-se o processo, sem resolução de mérito, ?verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual?, sendo exatamente essa a medida a ser tomada no caso concreto. Mais claramente dizendo, a extinção do processo, sem resolução de mérito, com espeque no art. 485, inciso VI, do CPC, é medida que se impõe, haja vista a perda superveniente de interesse de agir nestes embargos.”

Tanto é assim que a sentença primeva não concluiu pelo acolhimento da tese veiculada pela embargante/Apelada, que alegou a referida nulidade em sede de defesa, mas, de forma clarividente, reconheceu a perda do objeto, a revelar a superveniente ausência do interesse de agir, com extinção da ação sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ora, como cediço, o dever de dialeticidade exige da parte apelante a impugnação específica dos termos da sentença, de maneira que suas razões devem dialogar com a fundamentação que dá espeque ao édito sentencial.

Sobre tal requisito de admissibilidade recursal, é uníssona a jurisprudência, inclusive deste egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- Pelo princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.
2- A apelação não ataca o fundamento da sentença de improcedência por falta de provas. Traz fundamentos genéricos acerca da necessidade de reforma da sentença e revisão da suplementação de aposentadoria da apelante decorrente da indevida correção (a menor) da reserva de poupança, uma vez não incluídos os expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos dos períodos de 1989 a 1991. 3- Recurso não conhecido. (TJ-ES - APL: 00193325820148080035, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 18/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -.
A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma -
Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada. (TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DA EXPOSIÇÃO DE FATO E DE DIREITO E DAS RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. ART. 1.010, INCISOS II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AFRONTA À REGRA DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Conforme estabelece o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.
As razões recursais, portanto, constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. Assim, a ausência de relação entre as razões do recurso e o que restou decidido, por violação à regra da dialeticidade recursal, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.
(TJ-SC - APL: 00031017820178240075, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 26/04/2022, Terceira Câmara de Direito Público)

Logo,
in casu,
para ser dialético o recurso, a Apelante deveria ter atacado diretamente a questão afeta à perda do interesse de agir, não sendo viável a tentativa de discutir a juridicidade da decisão que, no processo em apenso, revogou o
decisum
que havia deferido a citação por edital; impugnação essa que deve ser apresentada pela via própria, na esfera recursal daquele feito.

Em tempo, saliento que
“[...] nos termos da jurisprudência do STJ, a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal”
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 30/11/2020).

Isso posto, sem maiores delongas,
acolho, de ofício, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, para conhecer em parte do recurso, nos termos da fundamentação supra.

II - DO MÉRITO

Na parte em que conhecido do recurso, cinge-se a controvérsia recursal a averiguar i) a necessidade de garantia do Juízo para oferecimento de embargos à execução fiscal em casos como o vertente e ii) a possibilidade de condenação do Município Apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Conforme alega o Apelante, a dispensa de garantia do Juízo na execução fiscal para oposição de embargos exige a efetiva comprovação do estado de hipossuficiência do devedor, mesmo se representado pela Defensoria Pública e beneficiário da gratuidade de justiça.

Todavia, importa ressaltar que, no caso em testilha, a Defensoria Pública Estadual atua no feito no exercício de seu
munus
enquanto curadora especial, uma vez que a executada, então citada por edital, não constituiu advogado na ação executiva.

Nesse contexto, observo que a tese da parte recorrente vai de encontro à posição pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp n. 1.110.548/PB, cuja ementa passo a transcrever:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REVELIA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. GARANTIA DO JUÍZO, NOS TERMOS DO REVOGADO ART. 737, INCISO I, DO CPC. INEXIBILIDADE. 1. A teor da antiga redação do art. 737, inciso I, do Código de Processo Civil, "Não são admissíveis embargos do devedor antes de seguro o juízo:pela penhora, na execução por quantia certa;" (Revogado pela Lei n.º 11.382/2006). 2. "Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos" (Súmula n.º 196 do STJ).
3. É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus publico, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa.
4. Recurso especial provido. Observância do disposto no art. 543-C, § 7.º, do Código de Processo Civil, c.c. os arts. 5.º, inciso II, e 6.º, da Resolução 08/2008. (STJ. REsp n. 1.110.548/PB. Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 26/04/2010)

Referido entendimento ainda se revela atual, como se depreende dos recentes julgados dos mais diversos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL TRIBUTÁRIO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CURADOR ESPECIAL GARANTIA DO JUÍZO DESNECESSIDADE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RECURSO SOB A SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA ANULADA. 1. Os embargos à execução foram opostos por curador especial, nomeado em razão da ré ser revel e citada por edital, com o nítido propósito de garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa, e não houve a garantia da execução em razão da ausência da representada. 2 . A Súmula nº 196 do colendo Superior Tribunal de Justiça, enuncia que: Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos. 3.
Em caso similar, o colendo STJ pacificou entendimento, em acórdão submetido a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus público, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa. (REsp 1.110.548/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe 26/04/2010)
. 4 . Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-ES - AC: 00010997620188080001, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 06/07/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISUM QUE CONCEDE O EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS, ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INSURGÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, QUE OBSTA A SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS OPOSTOS POR CURADOR ESPECIAL. HIPÓTESE QUE DISPENSA A GARANTIA DO JUÍZO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00085807120188160000 PR 0008580-71.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Vania Maria da S Kramer, Data de Julgamento: 08/08/2018, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL.
DISPENSA DA CURADORIA ESPECIAL DE OFERECER GARANTIA DO JUÍZO PARA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA APRECIADA EM SEDE DE REPETITIVO. TEMA 182: "É DISPENSADO O CURADOR ESPECIAL DE OFERECER GARANTIA AO JUÍZO, PARA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO". A EXIGÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO À DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO NA ATUAÇÃO COMO CURADOR ESPECIAL PREJUDICA O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
SENTENÇA QUE SE ANULA. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00058862420198190029 202300134448, Relator: Des(a). ANDRE GUSTAVO CORREA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 13/07/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA, Data de Publicação: 17/07/2023)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. C
ITAÇÃO POR EDITAL, COM ULTERIOR NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL PARA ATUAR EM PROL DO EXECUTADO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS POR FALTA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA, POIS TAL REQUISITO NÃO SE APLICA A EMBARGOS OPOSTOS POR CURADOR ESPECIAL.
APELO PROVIDO.
Embargos à execução oferecidos por por curador especial constituem exceção à regra prevista no § 1º do art. 16 da Lei Federal n. 6.830/80.
(TJ-SP - AC: 10009969120208260062 SP 1000996-91.2020.8.26.0062, Relator: BOTTO MUSCARI, Data de Julgamento: 02/06/2021, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/06/2021)

Como se denota, exigir do curador especial a garantia do Juízo para efetivação da defesa da parte executada, citada por edital, afrontaria os postulados da ampla defesa e do contraditório, tornando inviável o próprio exercício do
munus.

Assim, conclui-se que razão não assiste ao Apelante nesse ponto.

Finalmente, de igual modo, entendo por acertada a sentença guerreada ao condenar o exequente/embargado, ora Apelante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O princípio da causalidade, muito caro quando se trata da distribuição da sucumbência, determina que aquele que deu causa ao ajuizamento da ação seja condenado a arcar com as custas processuais, se houver, e os honorários advocatícios; tendo sido adotado expressamente pelo Código de Processo Civil na hipótese de extinção por perda do objeto, conforme art. 85, §10, do CPC.

No caso em comento, como bem salientou o magistrado primevo, o Município Apelante, na execução fiscal, de maneira prematura requereu a citação do réu por edital, decerto que tanto o ajuizamento dos embargos presentes como sua extinção tiveram origem em tal providência.

Evidente, pois, que o Município Apelante deu causa a esta ação, na esteira do que já foi decidido por esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO – NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – ISENÇÃO CONFERIDA PELA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4 - Quanto aos honorários de sucumbência, aplicando à hipótese o princípio da causalidade, é certo concluir que o ente municipal precipitou-se em requerer a citação ficta antes mesmo de esgotar todos os meios de realização da citação pessoal. 5 – Considerando que tal conduta culminou na invalidade da citação realizada por edital e na extinção dos embargos do devedor sem julgamento do mérito, não há como chegar à conclusão diversa acerca de sua responsabilidade quanto aos ônus do pagamento da verba honorária.
[...] (TJ-ES - APL: 00008094120088080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 30/01/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2017)

Logo, deve prevalecer o comando sentencial.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

A teor do art. 85, §11, do CPC, majoro em R$500,00 (quinhentos reais) os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/02/2024 às 14:39:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49384301022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)